Tribunal: TJES
Processo: 5019719-42.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019719-42.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GUSTHAVO PEREIRA PACHECO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), sob a alegação de inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e aponta a existência de peticionamento nos autos anterior à decisão extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando não realizada a prévia intimação pessoal da parte autora e havendo petição protocolada antes da sentença demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a imprescindível intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação apenas do advogado não supre essa exigência legal.

4. No caso concreto, não houve comprovação da intimação pessoal da parte. Além disso, verifica-se que o autor protocolou petição requerendo diligências e habilitação antes da prolação da sentença, ato que evidencia inequivocamente o interesse no prosseguimento da demanda e afasta a presunção de desídia ou abandono. A extinção prematura configura
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

6. Tese de julgamento: "1. A extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, sendo insuficiente a intimação apenas do patrono. 2. O protocolo de petição pela parte autora antes da prolação da sentença demonstra ânimo de prosseguir na demanda e impede a extinção do processo por abandono".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.100.732, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.150.679, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO (cessionário do crédito original de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de GUSTHAVO PEREIRA PACHECO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, manteve-se inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias, configurando o abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: i) a nulidade da sentença por error in procedendo, visto que não houve a imprescindível intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; ii) que peticionou nos autos antes da prolação da sentença, requerendo sua habilitação como cessionário e diligências para localização do réu, o que demonstra a ausência de ânimo de abandonar a causa.

Sem contrarrazões, visto que a relação processual não foi angularizada pela ausência de citação do réu.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019719-42.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GUSTHAVO PEREIRA PACHECO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
(cessionário do crédito original de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
GUSTHAVO PEREIRA PACHECO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora, devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, manteve-se inerte por prazo superior a 30 (trinta) dias, configurando o abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: i) a nulidade da sentença por error in procedendo, visto que não houve a imprescindível intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC; ii) que peticionou nos autos antes da prolação da sentença, requerendo sua habilitação como cessionário e diligências para localização do réu, o que demonstra a ausência de ânimo de abandonar a causa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 485, § 1º, estabelece regra cogente para a extinção do processo por abandono (inciso III):

“§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora. A intimação apenas do advogado, via Diário da Justiça ou sistema eletrônico, não supre essa exigência legal. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO . EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 .3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2100732 PR 2022/0096118-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

No caso em tela, verifica-se que houve determinação judicial para a intimação pessoal da parte autora sob pena de extinção. Contudo, não consta nos autos a comprovação de que tal diligência (carta com AR ou mandado) tenha sido efetivada ou sequer expedida antes da certificação do decurso de prazo e da prolação da sentença. A certidão de inércia refere-se apenas ao prazo decorrido após intimação eletrônica do patrono, o que é insuficiente para configurar o abandono previsto na lei processual.

Ademais, há um fato processual relevante que afasta cabalmente a presunção de desinteresse ou negligência: a existência de petição protocolada antes da sentença. A certidão de decurso de prazo foi lançada em 26/08/2025 às 14:12. No mesmo dia, às 17:28, o ora apelante protocolou petição requerendo sua habilitação nos autos e solicitando diligências de pesquisa de endereço (Sisbajud, Infojud, Siel).

A sentença extintiva foi proferida somente em 01/09/2025, ou seja, dias após a manifestação da parte interessada. Ao proferir a sentença, o culto magistrado Dr.
RAFAEL CALMON RANGEL,
desconsiderou a petição pendente de análise que demonstrava inequivocamente o interesse no prosseguimento da demanda.

Portanto, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo ilustre julgador, entendo que a extinção do processo mostrou-se prematura e em desacordo com o devido processo legal, caracterizando
error in procedendo
. A ausência de intimação pessoal válida e a presença de manifestação da parte autora antes da sentença impedem a caracterização do abandono da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR A R. SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a análise do pedido de habilitação e regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)